Tribunal: TJSP
Processo: 2231643-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2231643-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO REIS DE
BARROS,
é
agravado
CDHU
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231643-94.2019.8.26.0000 -Voto no 36.349
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231643-94.2019
AGRAVANTE: Ronaldo Reis de Barros
AGRAVADA:
CDHU

Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
COMARCA: São Paulo F.R. de Itaquera 3a Vara Cível
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo
homologado em primeira instância. Carência superveniente.
Recurso não conhecido.
VOTO n.°: 36.349
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Insurge-se o Executado alegando
prescrição, excesso de execução, abusividade de cláusulas previstas
no acordo homologado em primeira instância. Requer a
indenização das benfeitorias.
Recurso regularmente processado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231643-94.2019.8.26.0000 -Voto no 36.349
3
Trata-se de cumprimento de sentença
proferida em ação de cobrança fundada em financiamento
imobiliário.
A magistrada rejeitou a prescrição e
o excesso de execução alegados pelo Executado, bem como a
abusividade das cláusulas previstas no acordo celebrado entre as
partes para dar fim ao processo, sobrevindo este recurso.
Ocorre que, após a interposição do
agravo, houve a homologação de um novo acordo celebrado entre
as partes (fls. 223/226 dos autos principais), ficando resolvidas as
insurgências apresentadas no recurso.
Neste quadro, é o caso de se
reconhecer a superveniente carência do agravo.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Pedro Baccarat
Relator